Tribunal: TJMT
Processo: 1046486-56.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046486-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEANUP INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 23.402.794/0001-15 (APELANTE), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), TIAGO FAGANELLO - CPF: 826.942.300-91 (ADVOGADO), AROME SABOARIA E COSMETICA ARTESANAL - EIRELI (APELADO), AROME SABOARIA E COSMETICA ARTESANAL LTDA - CNPJ: 22.905.803/0001-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXEQUENTE DILIGENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. ART. 240, § 3º, DO CPC. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução de duplicatas, com resolução do mérito, ao fundamento de ocorrência de prescrição, em razão da ausência de citação da executada.

II. Questão em discussão

2. Definir se a correção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

III. Razões de decidir

3. A exequente promoveu reiteradas diligências para localização e citação da executada, inexistindo desídia processual; 4. A demora na efetivação da citação não pode ser imputada à parte diligente, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC; 5. Incidência da Súmula 106 do STJ, que afasta o reconhecimento da prescrição quando a ação é proposta no prazo legal e a demora decorre do mecanismo da Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“
Não se configura prescrição da pretensão executiva quando a exequente atua de forma diligente e a demora na citação decorre de fatores imputáveis ao serviço judiciário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Clean Up Indústria e Comércio de Calçados Ltda.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, ajuizada em face de
Arome Saboaria e Cosmética Artesanal Eireli
, que
julgou extinto o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, em razão do
reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Inconformada, a parte exequente interpôs o presente recurso

sustentando, preliminarmente,

a nulidade da sentença por
ausência de fundamentação adequada, nota
damente aqueles relativos à inexistência de inércia processual e à aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

Diz que não permaneceu inerte no curso da execução, tendo adotado diversas providências destinadas à localização e citação da executada, bem como requerido sucessivas diligências judiciais, cuja demora no cumprimento seria imputável exclusivamente ao aparelho judiciário.

Assevera que a decisão recorrida desconsiderou circunstâncias fáticas relevantes, inclusive a posterior liquidação voluntária da empresa executada e o pedido de substituição processual por sua sócia, fatos que evidenciariam a atuação diligente da credora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, seja para
cassação da sentença
, em razão dos vícios apontados, seja para sua
reforma
, a fim de afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

Ressalte-se que
não foram apresentadas contrarrazões
ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução por quantia certa proposta por
Clean Up Indústria e Comércio de Calçados Ltda. em desfavor de Arome Saboaria e Cosmética Artesanal Ltda., visando o recebimento do montante atualizado de R$ 34.601,04 (trinta e quatro mil, seiscentos e um reais e quatro centavos), oriundo de duplicatas comerciais.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
e
ntendeu que o prazo prescricional aplicável às duplicatas objeto da execução é de

três ano
s
, concluindo que,
ausente citação válida da parte executada e inexistente causa eficaz de interrupção ou suspensão do prazo
, teria ocorrido a prescrição, inclusive sob a ótica da prescrição intercorrente.

Não concordando com o édito judicial, recorre a exequente.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a definir
se é juridicamente possível a extinção da execução por prescrição da pretensão executiva — qualificada na sentença como prescrição intercorrente — quando demonstrado, de forma consistente, que a exequente não permaneceu inerte no curso do processo
, tendo, ao contrário, adotado sucessivas providências voltadas à localização da parte executada e à efetivação da citação, sendo os lapsos temporais relevantes atribuíveis, em larga medida, ao próprio mecanismo judiciário.

A sentença recorrida extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, partindo da premissa de que, não obstante o ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional, a ausência de citação válida por período superior a três anos teria impedido a interrupção da prescrição, inexistindo, segundo o juízo de origem, diligências eficazes por parte da exequente capazes de afastar o transcurso do prazo.

Todavia, o exame atento do conjunto processual revela quadro substancialmente diverso.

Com efeito, conforme se extrai das razões recursais, não infirmadas por contrarrazões, a exequente
não permaneceu inerte
, tampouco abandonou o feito. Ao revés, desde a distribuição da execução, formulou
reiterados requerimentos de citação
, indicou endereços diversos, requereu expedição de cartas e diligências por oficial de justiça, postulou pesquisas de endereço em cadastros disponíveis ao juízo e, posteriormente, comunicou a liquidação voluntária da pessoa jurídica executada, requerendo, inclusive, providências voltadas à adequada regularização do polo passivo.

Os autos evidenciam, ainda, que
grande parte do tempo decorrido foi consumida pelo cumprimento e retorno de diligências judiciais
, algumas delas levando meses para conclusão, circunstância que não pode ser imputada à parte exequente.

Evidencia-se do contexto processual, que, em 21.10.19, foi proferido o despacho citatório, via carta postal. Em 18.03.20, o AR retornou (ID 244957650). Determinou-se, então, a citação por Oficial de Justiça. Em 14.12.20, o meirinho certificou a diligência negativa (ID n. 24495761). Nova tentativa de citação pessoal por Oficial de Justiça em novo endereço. Diligencia novamente negativa em 23.10.21 (ID n. 244957671). Em seguida, diligencia via Carta Postal em 10.12.21, sem êxito (ID n. 244957681).

Seguiu-se pesquisas nos órgãos conveniados (InfoJud, RenaJud), sem sucesso. Em razão da baixa da pessoa jurídica, requestou-se a citação da sócia.

Logo, observa-se atuação processual compatível com o dever de cooperação e com o ônus de impulso que lhe compete, inexistindo a desídia pressuposta pela sentença.

Nesse contexto, mostra-se imprescindível a correta aplicação do regime jurídico da citação e de seus efeitos sobre a prescrição.

O art. 240 do CPC dispõe que a citação válida induz litispendência e constitui o devedor em mora, prevendo, em seu § 1º, a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação. Mais relevante para o caso, contudo, é o
§ 3º do referido dispositivo
, que estabelece, de forma expressa e inequívoca, que
“a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”
.

A norma positiva consagra orientação já há muito consolidada na jurisprudência, sintetizada na
Súmula nº 106 do STJ
, segundo a qual,
proposta a ação no prazo legal, a demora na citação, por motivos

inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Dessa forma, a ausência de citação, por si só,

não autoriza o reconhecimento da prescrição
, quando demonstrado que o autor/exequente promoveu as providências que lhe competiam e que o atraso decorreu de fatores alheios à sua esfera de atuação. Interpretar de modo diverso significaria
transferir à parte diligente o ônus da ineficiência estrutural do aparato estatal
, em frontal contrariedade ao texto legal e à orientação jurisprudencial dominante.

A propósito:

“APELAÇÃO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ
. RECURSO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação, desde que não decorra de desídia da parte autora, não implica a incidência da prescrição. A autora demonstrou diligência reiterada ao longo do tempo, com múltiplas tentativas de citação por diversos meios, incluindo pedidos de citação por hora certa, por edital e pesquisas em sistemas informatizados, o que afasta a alegação de inércia. A morosidade processual é imputável ao próprio Judiciário e à falta de colaboração dos executados, razão pela qual a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “A demonstração de diligência do exequente em promover os atos necessários à citação, mesmo diante da morosidade do Judiciário ou da resistência dos executados, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.” (
RAC n.º 0028524-76.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025 – destaquei).

Nesse sentido, ja decidi,
verbis:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida do executado decorreu de falha no sistema judiciário ou de inércia da exequente, autorizando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 106, afasta a prescrição quando a demora na citação decorrer de falha do mecanismo da Justiça, e não de desídia da parte autora. No caso, a exequente demonstrou ter adotado as providências processuais necessárias, dentro dos prazos legais, inclusive com indicação de novos endereços, recolhimento de custas e reiteração de pedidos, além de ter comprovado o extravio de malote digital e a ausência de resposta do juízo deprecado.

Constatou-se ainda a demora de forma injustificada para apreciar requerimentos da exequente, o que contribuiu para a não realização da citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. 2. A demonstração de diligência do exequente em adotar tempestivamente os atos necessários à citação do executado afasta a incidência da prescrição
.
” (RAC n.

0001732-94.2016.8.11.0059, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.25 - negritei)

Assim, antes de proferido o decreto prescricional há que se franquear à parte as tentativas de localização do devedor.

No caso concreto, ausente a inércia - premissa indispensável para qualquer modalidade de prescrição fundada na paralisação do feito -, resta, pois, esvaziado o suporte fático-jurídico da sentença extintiva.

Trata-se, portanto, de hipótese clássica de morosidade do aparato judicial, situação que atrai integralmente a aplicação da Súmula 106 do STJ, impondo o afastamento da prescrição. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026